Tribunal: STF
Processo: Inq 3147
Classe: Inq
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-02-13
Data de publicação: 2014-02-13

Ementa:
EMENTA: DENÚNCIA. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA EM DOCUMENTO PÚBLICO. ALEGAÇÃO FALSA PARA JUSTIFICAR A TRANSFERÊNCIA DE DOMICÍLIO ELEITORAL (ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL). 1. A transferência de domicílio eleitoral solicitada pelo denunciado foi deferida pelo TRE/BA, com base na presença de outros elementos comprobatórios do domicílio para fins eleitorais. 2. Presente a circunstância referida no item anterior, eventual incorreção em um dos documentos apresentados para instruir o pedido de transferência não acarreta lesão ao bem jurídico protegido pelo tipo penal: a fé pública no âmbito eleitoral. Nesses termos, é atípica a conduta descrita. 3. Denúncia rejeitada.